Tribunal: TJMT
Processo: 0010162-11.2013.8.11.0004
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010162-11.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), ANDRESSA DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 046.396.351-25 (ADVOGADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), ONILDO BELTRAO LOPES - CPF: 054.591.091-91 (ADVOGADO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), ANTONIO RAFAEL WIEZZER - CPF: 072.010.791-15 (APELADO), RAUL DARCI DOLZAN - CPF: 034.680.119-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil e Tributário. Apelação Cível. Execução Fiscal de Baixo Valor. Aplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024. Autonomia Municipal e Princípio da Eficiência Administrativa. Recurso Não Provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que extinguiu Ação de Execução Fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de comprovação, pelo exequente, das medidas indispensáveis previstas na Resolução CNJ n. 547/2024 e no Tema 1.184 do STF relativas à tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título executivo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença afrontou a autonomia legislativa do Município ao aplicar o valor mínimo de R$ 10.000,00 estipulado na Resolução CNJ n. 547/2024; e (ii) analisar se a inércia do Município em adotar as providências exigidas pelo Tema 1.184 do STF autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.355.208/SC (Tema 1.184), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência de cada ente federativo.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta a aplicação da tese do STF, fixando o valor de R$ 10.000,00 como limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal, condicionando o prosseguimento da demanda à prévia adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto da certidão de dívida ativa.

5. O Juízo de origem oportunizou ao Município prazo para adotar providências conforme o entendimento firmado pelo STF, com a advertência expressa de que a omissão ensejaria a extinção da lide.

6. A ausência de manifestação do Município no prazo concedido configurou desinteresse processual, legitimando a extinção do feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em conformidade com a jurisprudência vinculante e os parâmetros objetivos estabelecidos pelo STF e pelo CNJ.

7. A autonomia legislativa municipal não afasta a aplicação de normas e diretrizes nacionais quando fundadas em princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa, notadamente quando há orientação vinculante do STF.

8. A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, alinhada à jurisprudência vigente, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

IV.

Dispositivo

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 1.009; Resolução CNJ n. 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208/SC, Tema 1.184, j. 19.12.2023; TJMT, Apelação Cível n. 10190847520238110003, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 23.4.2025; N.U 1023335-39.2023.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26.3.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT, a qual extinguiu a Ação de Execução Fiscal n. 0010162-11.2013.8.11.0004, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, VI, do CPC), diante da não comprovação, pelo exequente, das medidas indispensáveis previstas na Resolução CNJ n. 547/2024 e no Tema 1.184 do STF, relativas à tentativa de conciliação ou solução administrativa, bem como ao protesto do título executivo.

O apelante alega que o prévio protesto das Certidões de Dívida Ativa não seria condição obrigatória para o ajuizamento da lide, e sim mera faculdade do credor, sem amparo na Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80).

Aduz que a Resolução CNJ n. 547/2024 não poderia impor requisito não previsto em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

(Id 290135366).

Pugna pelo provimento do Recurso, para que seja determinado o prosseguimento do feito (Id 290135366).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O apelante visa a cobrança do crédito tributário de R$ 1.491,28, representado pelas CDAs acostadas nos autos.

A Ação de Execução Fiscal foi extinta sob o fundamento de ausência de pressupostos processuais, ante a não comprovação, pelo exequente, das medidas indispensáveis previstas na tese firmada no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, especialmente quanto à tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título.

O Juízo de origem, mediante despacho, determinou a intimação do autor para se manifestar sobre o julgamento do Tema 1.184 pelo STF, concedendo-lhe o prazo de 15 dias para a adoção das medidas necessárias à continuidade da demanda (Id 290135357).

No entanto, diante da inércia do apelante em cumprir a ordem judicial, foi aplicado o entendimento consubstanciado no referido Tema, reconhecendo-se a ausência de interesse de agir, com a consequente extinção da lide sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Em dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC, fixou a tese vinculante do Tema 1.184, reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor em razão da ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Essa diretriz jurisprudencial visa evitar a movimentação desnecessária da máquina judiciária em demandas de baixo impacto econômico, como se depreende do seguinte trecho do referido julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1.

Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2.

Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3.

O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4.

Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte
tese com repercussão geral
: “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa
”
(grifos nossos).

Devido ao recente entendimento firmado pelo STF, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 22 de fevereiro de 2024, a Resolução n. 547, que estabelece:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor”.

“Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente”.

“Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado”.

“Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais”.

“Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação”
(grifos nossos).

O dispositivo mencionado estabeleceu critérios objetivos para a aferição do interesse de agir, arbitrando um valor mínimo e definindo as condições para o prosseguimento da ação, diretamente vinculadas à efetividade da execução.

O apelante pugna pela reforma da sentença, ao argumento de que o protesto prévio do título executivo não seria obrigatório, constituindo apenas faculdade da Fazenda Pública, sendo, portanto, inadequada a extinção da lide sem resolução do mérito por ausência dessa medida.

Contudo, a Resolução CNJ n. 547/2024, amparada no Tema 1.184 do STF, exige expressamente o prévio protesto do título executivo como condição para o ajuizamento da execução fiscal, exceto em situações devidamente comprovadas de ineficiência administrativa, o que não foi demonstrado pelo apelante.

Vale ressaltar que, apesar de o Juízo de origem ter-lhe concedido a oportunidade de adotar as providências descritas no item "2" da tese firmada pelo STF, com a devida advertência de que a omissão implicaria a extinção do feito, o apelante limitou-se a arguir que uma
“
Resolução do Conselho Nacional de Justiça NÃO tem o condão de alterar uma legislação existente, incluindo um requisito que até então inexiste no art. 6º da Lei n.° 6.830/1980, que dispõe expressamente sobre os requisitos para a propositura da Execução Fiscal
”
, sem comprovar efetivamente o protesto da CDA, nem apresentar documentação hábil que justificasse a inadequação da medida, circunstância que enseja a extinção do processo pela ausência dos pressupostos para o seu desenvolvimento válido e regular.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com base no art . 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir. A decisão considerou o não cumprimento das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral e pela Resolução CNJ nº 547/2024. O agravante alegou que a legislação municipal fixou critério diverso para o ajuizamento de execuções fiscais, em valor inferior ao parâmetro nacional, e sustentou a autonomia municipal para legislar sobre matéria tributária. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1 .184 da Repercussão Geral (RE nº 1.355.208/SC), fixou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta os parâmetros estabelecidos pelo STF, fixando o valor de R$ 10.000,00 como limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal e condicionando a propositura da ação a medidas prévias, como tentativa de conciliação e protesto da certidão de dívida ativa.

5. O juízo de origem oportunizou ao Município prazo para adotar providências conforme a tese do STF, inclusive suspensão da execução por até 90 dias; contudo, diante da inércia do exequente, aplicou corretamente a extinção por ausência de interesse processual.

6. A autonomia dos entes federativos não impede a aplicação das diretrizes do STF e do CNJ quando estas derivam de princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa, sendo legítima a uniformização nacional de critérios mínimos para ajuizamento de execuções fiscais.

7. A decisão agravada encontra-se em consonância com jurisprudência consolidada e com os parâmetros objetivos fixados pelo STF e pelo CNJ, não se verificando omissão, ilegalidade ou contrariedade ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, em respeito ao princípio da eficiência administrativa.

2. A inércia do ente público em adotar as providências determinadas pelo STF para continuidade da execução fiscal autoriza a extinção do feito, nos termos do art . 485, VI, do CPC.

3. A autonomia legislativa municipal não afasta a aplicação das diretrizes nacionais de interesse processual fundadas em princípios constitucionais e jurisprudência vinculante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, caput; CPC, arts. 485, VI, e 1.021; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1 .355.208/SC, Tema 1.184, Plenário, j. 19.12.2023; TJMT, N.U 1023335-39.2023 .8.11.0003, rel. Des . Maria Aparecida Ribeiro, j. 26.3.2025, DJE 31 .03.2025; TJSP, ApCiv 1511504-22.2019.8 .26.0564, rel. Des. Beatriz Braga, j. 6.3.2024; TJGO, ApCiv 5168963-80.2024 .8.09.0174, rel. Des. Rodrigo de Silveira, j. 2024”.
(TJMT, Apelação Cível n. 10190847520238110003, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025, grifos nossos).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com base na tese fixada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa devido à ausência de manifestação do ente público, conforme alegado; e (ii) examinar a aplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184 do STF afirma a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, objetivando evitar a movimentação desnecessária do Judiciário em casos de impacto econômico reduzido.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, de fevereiro de 2024, regulamenta os parâmetros para tais extinções, estabelecendo um valor mínimo de R$ 10.000,00 e prevendo regime de transição, incluindo a possibilidade de suspensão para adequação às diretrizes.

5. O juízo de origem concedeu prazo ao Município para adoção de providências relacionadas ao julgamento do Tema 1.184; contudo, constatada a inércia do agravante, aplicou-se a extinção da execução, com respaldo na ausência de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, em respeito ao princípio da eficiência administrativa".
(N.U 1023335-39.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.3.2025, grifos nossos).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025